Tribunal: TJDFT
Processo: 0733788-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILMACI DE ALMEIDA CRUZ e ELIANA MARIA DOS ANJOS CRUZ, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a suspensão do processo em razão do IRDR 21. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva ajuizada pelo SINDIRETA e que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do auxílio alimentação ilegalmente suprimido de seus servidores a partir de janeiro de 1.996. Ao impugnar o pedido, o DISTRITO FEDERAL arguiu a ilegitimidade ativa da autora e sob o argumento de que não teria comprovado que era representada pelo SINDIRETA ao tempo do ajuizamento da ação. A preliminar foi rejeitada pelo juízo e a matéria restou preclusa posto que o ente público não interpôs recurso. Quanto ao mérito, o juízo havia acolhido em parte a impugnação e relativamente aos critérios de atualização monetária e cálculo de juros de mora. Interposto recurso pelos exequentes, o feito prosseguiu relativamente à parcela incontroversa, com a expedição e devida quitação dos requisitórios. Após o pagamento da parcela incontroversa, sobreveio o julgamento do recurso das exequentes ao qual foi dado provimento e para alterar a forma de cálculo do débito. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo determinou o sobrestamento do processo forçado em cumprimento a ordem emanada da Câmara de Uniformização de Jurisprudência, no bojo do IRDR 21 – processo n. 0723785-75.2023-8.07.0000. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o presente feito não se submete à ordem de suspensão, tendo em vista que a matéria discutida no IRDR 21 já foi definitivamente decidida nestes autos e estaria preclusa. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão e determinar o prosseguimento da ação. Preparo regular sob ID 62894358. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Compulsando os autos, observa-se que o(a) demandante pretende a condenação do Distrito Federal “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”, consoante orientações contidas no título executivo que fundamenta o ajuizamento da presente demanda. Todavia, depreende-se da ficha financeira de Id 99443586 que o(a) postulante integrou o quadro da Polícia Civil do Distrito Federal, não se encontrando representado à época pelo SINDIRETA. Diante desse cenário, sabe-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio do IRDR n. 21 busca determinar a (i)legitimidade do(a) credor(a) diante do argumento de que servidores da Administração Indireta não estariam autorizados a exercer a pretensão executória de cobrar parcelas de benefício-alimentação asseguradas no bojo dos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 (apelação n. 20110110004915 – CNJ n. 0000491-52.2011.8.07.0001), uma vez que a demanda originária fora movida exclusivamente em desfavor do Distrito Federal. Sob essa asserção, tendo sido admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 21, a Câmara de Uniformização da Corte de Justiça local teceu as seguintes considerações: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. - Ressalvam-se os grifos Desse modo, exsurge imperiosa a suspensão do curso do processo até que sobrevenha a fixação da tese jurídica que passará a ser aplicada nos casos como o que ora se aprecia. Assim, aguarde-se o julgamento do IRDR n. 21. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Cuida-se de embargos de declaração interpostos por WILMACI DE ALMEIDA CRUZ contra a Decisão de ID 203509450 que determinou a suspensão do curso dos autos em epígrafe até que se ultime o julgamento do IRDR n. 21. Em síntese a recorrente se insurge em relação à suspensão do curso do presente processo em razão de determinação contida nos autos e, para tanto, assevera que teria se operado a preclusão consumativa. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. De acordo com o que se extrai dos autos, a credora se se insurge contra a Decisão de ID 203509450 que determinou o sobrestamento do curso do processo até que seja finalizado o julgamento do IRDR n. 21. Os Embargos de Declaração, conforme regramento presente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. No caso em tela, a recorrente aponta a existência de omissão no julgado. Em específico, asseveram que o decisum deixou de observar que a matéria discutida no IRDR 21, não está posta no presente caso, logo, está acobertada pela PRECLUSÃO CONSUMATIVA, havendo um distinguishing (art. 1037, §9o, do CPC), possibilitando o prosseguimento do processo. Acrescenta que o momento oportuno para alegação de ilegitimidade das partes seria quando da apresentação de impugnação. Razão não assiste à recorrente. Com efeito, a preclusão consumativa descreve realidade na qual se tem perda do direito de praticar um ato processual ou de alegar determinada questão, em razão da ocorrência de um fato ou do decurso de prazo. Em outras palavras, é a perda da oportunidade de realizar determinada ação ou de apresentar uma argumentação em virtude do seu não exercício dentro do prazo estabelecido pela lei ou pelas regras processuais. Desse modo, o citado instituto processual é uma forma de garantir a celeridade e a eficácia dos processos judiciais, evitando que as partes possam agir de forma procrastinatória ou prejudicar o andamento do processo por não cumprirem com os prazos estabelecidos. No caso dos autos, observa-se das Fichas Financeiras acostadas no ID 99443586 que, na competência dos anos de 1996 e 1997, a embargante integrou o quadro da Polícia Civil do Distrito Federal, não se encontrando representado à época pelo SINDIRETA. Com isso, a realidade jurídica vista nos autos se amolda de forma incontroversa ao que fora determinado nos autos do IRDR n. 21 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). Por oportuno, saliente-se que, ainda que o momento para apresentação de impugnação já tenha sido superado, a existência de determinação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a partir da qual todos os processos que versem sobre a controvérsia definida pela Corte de Justiça local tivessem o seu curso processual suspenso. Assim sendo, não há que se falar em preclusão consumativa, haja vista que a determinação de sobrestamento não decorre de impugnação extemporânea, mas sim de determina advinda da Instância Superior e que, por certo, possui natureza cogente. Desse modo, inexiste fundamento jurídico para o acolhimento do recurso interposto, razão pela qual NEGO-LHE PROVIMENTO. Prossiga-se nos termos da Decisão anterior, mantendo-se os autos sobrestados.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Ao admitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023-8.07.0000, a Câmara de Uniformização de Jurisprudência dessa Corte determinou a suspensão de todos os processos que versam sobre a mesma matéria: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Neste processo a questão acerca da legitimidade do autor já foi controvertida. Mas a controvérsia foi definitivamente dirimida pela decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e rejeitou a preliminar arguida pelo DISTRITO FEDERAL e sem que houvesse recurso (ID 103822667): “Da inexistência de comprovação de que a demandante se enquadra como substituída processual do sindicato autor da ação coletiva No particular, verifica-se que o Distrito Federal equivoca-se quando afirma inexistir prova de que a exequente possui a qualidade de substituída processual e, portanto, não poderia ser enquadrada no dispositivo da sentença prolatada em favor do sindicato. Ressalta-se que é recorrente o entendimento de que os sindicatos possuem autonomia para representarem a categoria judicial e extrajudicialmente. Nesse sentido, independentemente da filiação ter se dado em momento posterior ao julgamento, observa-se que o dispositivo da sentença, tampouco o acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não fez qualquer delimitação quanto aos efeitos do julgado. Sobre a temática, confira-se os seguintes julgados: O sindicato, como substituto processual, tem legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. (AgRg no REsp 1195607/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/04/2012) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as entidades sindicais poderão atuar como substitutas processuais da categoria que representam, sendo desnecessária a autorização expressa do titular do direito subjetivo, bem como a apresentação de relação nominal dos associados e a indicação de seus respectivos endereços. A Lei 9.494/1997, ao fixar requisitos ao ajuizamento de demandas coletivas, não poderia se sobrepor à norma estabelecida nos arts. 5o, LXX, e 8o, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 108.779/MG, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/04/2012) Dessa sorte, REJEITO a tese de ilegitimidade.” Ainda que no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas fosse firmada a tese da ilegitimidade ativa dos servidores vinculados a outros órgãos da Administração Indireta e não representados pelo sindicato autor ao tempo do ajuizamento da ação, essa eventual conclusão não teria efeitos retroativos, tampouco possuiria força para desconstituir a preclusão já operada por força do entendimento sufragado em decisão anterior. Lado outro, o processo rege-se pelos princípios da razoável duração e efetividade, cabendo ao Judiciário entregar a prestação jurisdicional com brevidade e que atenda aos anseios dos postulantes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada, de modo que não constitua óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator